Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708072-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: LINDON JOHNSON RODRIGUES OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I com pedido de efeitos infringentes em face de decisão ID 45453975 que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2023 13:05:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador